Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002598-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS GOMES Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA AGRAVADO: Espolio de Almaquio da Silva Vasconcelos e outros Advogado(s):PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL E IRREGULARIDADES FORMAIS REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA SUPERIOR A DEZ ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, anulando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto mais de dez anos após o trânsito em julgado da condenação judicial relativa à cobrança de aluguéis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) houve a prescrição da pretensão executória em razão da inércia do credor por período superior ao prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil; (iii) é exigível intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo prescricional no caso de prescrição da pretensão executória. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, ao reabrir a fase executiva, ostenta natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A petição recursal atende aos requisitos formais e documentais exigidos pelos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, não havendo irregularidades a justificar o não conhecimento do recurso. 5. A prescrição da pretensão executória decorre da inércia do credor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não exige intimação pessoal para sua configuração, conforme Súmula 150 do STF e precedentes do STJ. 6. No caso, o exequente permaneceu inativo por mais de dez anos entre o trânsito em julgado (abril/2008) e o pedido de cumprimento de sentença (agosto/2018), prazo que excede o previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil. 7. A decisão que anulou a sentença original incorreu em erro ao aplicar requisitos da prescrição intercorrente, que não se aplicam à hipótese dos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. “A prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do STF, ocorre com a inércia do credor por período superior ao da prescrição do direito material após o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente de intimação pessoal.” 2. “É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em embargos de declaração com efeitos modificativos que reabre fase executiva.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 3º, I; CPC, arts. 203, § 2º; 924, V; 1.016; 1.017; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1419386/PR, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002598-96.2025.8.05.0000, sendo Agravante Moises dos Santos Gomes e Agravados o Espólio de Almáquio da Silva Vasconcelos e o Espólio de Maria Helena Visco Vasconcelos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator